Tribunal: TJBA
Processo: 8059263-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059263-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PONTUAL DATA PATRIMONIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

10

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.113 (RESP 1.937.821/SP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia posta nos autos gira reside na discussão a respeito da base de cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV), diante da divergência entre o valor declarado pela contribuinte (R$ 4.200.000,00) e aquele arbitrado pela Fazenda Pública Municipal de Camaçari (R$ 6.857.505,00).

2.

As preliminares de inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo alegadas pela parte agravante devem ser rejeitadas, haja vista que a discussão sobre a base de cálculo do ITIV, quando fundada exclusivamente sobre o atendimento aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.113), não demanda, em princípio, dilação probatória, sendo possível a sua análise em sede de mandado de segurança, sobretudo quando o contribuinte se limita a requerer o direito de recolher o ITIV com base no valor declarado no instrumento contratual, sem impugnar diretamente o mérito da avaliação fiscal.

3.
No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN),
de modo que “o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

4.
Examinando os autos não foi possível constatar elementos probatórios que comprovem a prévia instauração de processo administrativo próprio e específico para apurar a veracidade do valor declarado da transação, a dizer, medida indispensável para afastar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração do contribuinte.

5.
Por estar o comportamento administrativo da parte agravante em aparente dissonância aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), infere-se irretocável a decisão impugnada.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA